Tribunal: TJES
Processo: 5017452-57.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017452-57.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA NARCISO
RECORRIDO: JOAO BATISTA BARCELOS DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017452-57.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA NARCISO

RECORRIDO: JOAO BATISTA BARCELOS DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA NARCISO contra sentença proferida em id 4721161.

De acordo com o dispositivo da sentença:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para determinar que o Requerido declare quem é o real possuidor do imóvel, obrigação essa que foi cumprida pelo Requerido.

A recorrente, todavia,
alega que a sentença é nula, tendo em vista erro material da atermação realizada por serventuário da Justiça.
Informa que pretendia que fosse reconhecida judicialmente sua posse sobre o imóvel vendido pelo recorrido, e não que o recorrido declarasse que a mesma seria a legítima possuidora. Diante de tal situação, requer a nulidade da sentença em razão de “evidente erro material de serventuário quando do pedido no ingresso desta demanda”.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Eis o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
.

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando os autos e as alegações da parte recorrente, verifico que, de fato, ocorreram alguns equívocos durante o processo.

Veja-se que consta do formulário de atermação (id 4721142) o seguinte pedido:
“[...] a Requerente vem perante este Douto Juízo solicitar que o antigo dono, ora Requerido
, esclareça os fatos e declare a real posse da Requerente
para que ela possa construir sua casa no local”.

O juiz sentenciante, todavia, entendeu que a pretensão da requerente/recorrente era exclusivamente para que o requerido/recorrido afirmasse quem seria o legítimo possuidor do imóvel que lhe foi vendido. Considerou, então, que a pretensão autoral estava
“[...]
limitada à indicação pelo Requerido de quem seria o legítimo possuidor da área”.

Percebe-se, então, que apesar da alegação da recorrente de erro material no formulário de atermação, verifico que a sentença recorrida, de qualquer forma, fez julgamento diverso do que consta nos autos como sendo o pedido da parte requerente.

Assim, de acordo com o disposto no art. 492 do CPC/2015, verifico que estamos diante de um julgamento
extra petita
e, portanto, reconheço a nulidade da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,

para reconhecer a nulidade da sentença recorrida, tendo em vista a mesma ser
extra petita.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)